Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Julgado o mérito do IRDR 14, pela Câmara de Uniformização do TJDFT, foi fixada a seguinte tese jurídica: “No âmbito das relações jurídicas continuadas, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”. Salienta-se que a tese jurídica fixada no reportado IRDR possui eficácia vinculante no âmbito no TJDFT, consoante redação do art. 927, III, do CPC. O c. STJ perfilha idêntico entendimento sobre a matéria, conforme se extrai de claro precedente (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).
2. Se o débito exequendo foi negociado entre as partes com emissão de 60 (sessenta) notas promissórias, com valor idêntico de cada parcela e vencimento mensal sucessivo, há caracterização de obrigação de trato sucessivo, auferível mediante simples cálculo aritmético e, nessa medida, o quatum debeatur deve alcançar não só as prestações vencidas ao tempo do ajuizamento da execução de título extrajudicial, mas também aquelas se vencerem no curso da demanda, acaso persista o inadimplemento, a fim de se evitar novas (e assim inúteis) provocações do Judiciário sobre matéria.
3. Recurso conhecido e provido.